Tribunal: STF
Processo: RE 695611
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PRAZO DETERMINADO PARA O PAGAMENTO DAS PARCELAS SUCESSIVAS PREVISTAS NO ART. 78 DO ADCT. IMPOSSIBILIDADE, DESDE QUE AS PARCELAS SEJAM INTEGRALMENTE ADIMPLIDAS NO PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.751, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 04.04.11, reconheceu a repercussão geral da controvérsia e, no mérito, fixou entendimento, no sentido de que “o art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente”.



    2. In casu, o Tribunal de origem consignou que o agravante não efetuou o pagamento integral das parcelas dentro do prazo constitucionalmente previsto. Destarte, a inobservância do prazo para o pagamento da integralidade das parcelas do precatório acarreta a incidência dos juros legais.



    3. O acórdão originalmente recorrido assentou: “Agravo de Instrução – Desapropriação – Execução – Precatório parcelado – Decisão da C. Câmara determinando, por maioria, inclusão de juros legais – Recurso extraordinário interposto e sobrestado – Decisão do STF, repercussão geral determinando a não incidência de juros legais sobre as parcelas adimplidas a tempo – Aqui, parcelas não cumpridas – Incidência de juros legais, entendendo tratar-se de moratórios e compensatórios porque hoje ambos são previstos em lei – Decisão adequada à orientação do STF – Recurso parcialmente provido.” 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.